Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PROCESSO DE SOBREPARTILHA EM ANDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Compete ao Juízo da Vara Cível decidir sobre a reserva de honorários que cabe ao advogado da parte que representa o exequente em processo em fase de cumprimento de sentença que tramita no Juízo Cível.

2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.